Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-54.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702220-54.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JANDUY PROCOPIO LEITE JUNIOR, ARTUR CLAUDIO DA SILVA NETO APELADO: RENILDA DE JESUS MARQUES DESPACHO Trata-se de apelação criminal interposta por JANDUY PROCÓPIO LEITE JÚNIOR e ARTUR CLAUDIO DA SILVA NETO, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida em queixa-crime ajuizada contra Renilda de Jesus Marques e a absolveu do delito tipificado no art. 138, c/c 141, incisos II e III, do Código Penal (calúnia praticada contra servidor público em razão de suas funções e por meio que facilite a sua divulgação), com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Os apelantes pretendem, em seu recurso, a condenação da apelada pelo delito acima tipificado, alegando que há provas suficientes a ampará-la (ID 46076981). Em contrarrazões (ID 47209099), a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento das custas processuais e, no mérito, pela manutenção da sentença, além de condenação dos apelantes em honorários sucumbenciais. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Conclusos os autos à Procuradoria de Justiça, vieram com pedido de diligências, mencionando “que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que antes de qualquer decisão que o julgue deserto, é necessária a intimação do recorrente para adimplir o pagamento do preparo”, asseverando que, no caso, o recurso foi recebido pelo Juízo de piso sem intimação para a realização do preparo. Assim, oficiou a Procuradoria de Justiça “pela intimação dos recorrentes a fim de que efetuem o pagamento das custas recursais, sob pena de ser declarada a deserção e o recurso inadmitido. Após, requer nova vista dos autos, para integral análise da admissibilidade e do mérito do recurso”. Tenho que, de fato, é esse o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1651330/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017 e RHC 74.327/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017). Assim, atendam-se ao que foi requerido pela Procuradoria de Justiça e intimem-se os apelantes para demonstrar ou realizar o pagamento das custas processuais, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Após, enviem-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme requerido. BRASÍLIA, DF, 6 de julho de 2023 19:41:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator